Tribunal: TCU
Processo: 024.243/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame. Pessoal. Incorporação de "quintos" após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 10851/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Jorge de Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, considerá-lo improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem; 9.3. arquivar o presente processo.